Tribunal: TJMT
Processo: 1012643-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012643-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), Nair Rodrigues do Amaral (AGRAVADO), NAIR RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 024.983.581-96 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM ARQUIVO TIPO “PDF” — UTILIZAÇÃO DO EDITOR INTERNO DO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO OU ARQUIVO
PORTABLE DOCUMENT FORMAT
(“PDF”), DE QUALIDADE PADRÃO “PDF-A” —
Resolução do Tribunal no 3, de 12 DE ABRIL DE 2018
— OBRIGATORIEDADE — INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE — NÃO CUMPRIMENTO
—
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
— CORREÇÃO.

Na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou arquivo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a critério do peticionante, na forma da Resolução do Tribunal no 3, de 12 de abril de 2018: “
O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.
” (artigo 26, § 2o).

Dessa forma,
não cumprido o despacho que determinou fosse sanada a irregularidade, correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 8384832).

Assegura que “
apresentou o recurso na forma correta, de acordo com a resolução no 3, de 12 de abril de 2018, [...] conforme verifica-se nos IDs 3929978, bem como apresentou de acordo com o artigo 1.017, I, do CPC
”.

Assevera que “
o Município não é, na essência, vencido na demanda, pelo simples motivo de que só aqui na liquidação é que será verificado se o servidor tem ou não o direito de receber alguma diferença
”.

Afiança que “
se mostra escorreito que a distribuição das despesas processuais seja feita na fase de conhecimento, imputando-se à agravada a obrigação de adiantar os honorários do perito, afastando-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 11966962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, a decisão impugnada no agravo de instrumento.

[...]Na espécie, a sentença reconheceu o direito da parte autora e determinou que apuração da defasagem e o percentual devido será apurado em liquidação de sentença – fls. 13/27 -.

Aliás, considerando o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

[...]

Com efeito, é certo que o cálculo a ser realizado pelo perito contador irá apurar o percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, considerando a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e que, se caso ocorreu a restruturação da carreira, se o percentual foi absorvido.

No tocante ao pagamento dos honorários periciais, é certo que ônus é da parte vencida, nos termos do artigo 82, §2o do CPC, de modo que o Executado é o responsável pelo pagamento.

Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução No 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.

Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1o, I, II e III, do CPC.

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.

Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab.

[...]

Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.

O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos.

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.

Às providências. (Id. 3929988, fls. 1/3).

Contra esta decisão, interpôs-se agravo de instrumento (Id. 3929979, fls. 1/10) em arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), pelo que determinei a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, sanar a irregularidade (despacho datado de 5 de dezembro de 2018, Id. 4991316).

Isso porque, na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou de arquivo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal: “
O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.
” (artigo 26, § 2o).

De consequência, o não cumprimento do despacho (
Id. 4991316
), que determinou fosse sanada a irregularidade, no prazo de cinco (5) dias,
importa em não conhecimento do recurso.

Por outro lado, a referida resolução facultou
a utilização do editor interno ou o uso de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”),
de qualidade padrão “pdf-A”
. Todavia, o recurso (Id. 3929979, fls. 1/10) apresentado em arquivo
portable document format (“pdf”)

não é de qualidade padrão “PDF-A”
.

Dessa forma, a utilização do editor interno ou o uso de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”), de qualidade padrão “pdf-A”

para interposição de recurso e demais atos processuais era obrigatória para os processos que tramitam no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, porquanto,
inadmissível o uso
de arquivo tipo
portable document format
(“pdf”) para essa finalidade, por ausência de previsão na
Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal
.

Em conclusão, correta está a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por não estar em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2o, da Resolução do Tribunal no 3, de 12 de abril de 2018.

Essa, a razão por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020